Tribunal: STF
Processo: RHC 85094
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em habeas corpus. 2. Crime contra o
Sistema Financeiro Nacional. 3. As entidades de fundo de pensão
estão incluídas no Sistema Financeiro Nacional. 4. Fraude cometida
contra entidade previdenciária. 5. Aplicação da Lei no 7.492/86. 6.
Competência da Justiça Federal. 7. Ordem denegada.